Tribunal: TJPA
Processo: 0006086-36.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006086-36.2020.8.14.0061

APELANTE: KENEDY SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

CREDIBILIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO.

Ao contrário do que afirma a defesa, a palavra da vítima não está isolada no contexto probatório e vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas, agentes públicos, que são uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao apelante. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROVIDO.
A participação do menor no delito, juntamente com o apelante, restou amplamente comprovada, conforme depoimentos acima transcritos.
O conjunto probatório permite afirmar que o réu estava na companhia do menor no momento da consumação do delito, afastando, assim, qualquer possiblidade de absolvição do apelante e restando impositiva a manutenção da condenação. Condenação mantida.

PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
Juízo sentenciante justificou a impossibilidade de realizar a detração no momento da sentença. No mais,
a detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, que condenou Kenedy Souza da Silva, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal e artigo 244-B ECA c/c artigo 70, primeira parte do Código Penal, a pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias-multa.

De acordo com a denúncia em síntese que no dia 10/09/2020, por volta das 12h40, neste Município, o apelante, na companhia do menor S.P.D.S., mediante violência e grave ameaça, subtraiu um aparelho celular da vítima Y. O. G.

A denúncia foi recebida (ID 27243734) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória para ambos os delitos.

Supletivamente, requer que seja realizada a detração penal (ID 8900447).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público postulou o improvimento do apelo e manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 8900452).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 8990612).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO:

No mérito, a defesa objetiva, a absolvição em relação aos delitos de roubo e corrupção de menores, diante da insuficiência probatória.

Extrai-se dos autos que
, neste Município, o apelante, na companhia do menor,

Conforme se depreende dos autos, no dia 10/09/2020, por volta das 12h40, a vítima estava caminhando no bairro Santa Isabel, município de Tucuruí, ocasião em que foi abordada pelo apelante em companha de um adolescente S.P.D.S., os quais estavam em uma bicicleta de alumínio.

A vítima relata que um deles a agarrou pelas costas e proferiu as seguintes
textuais:
“passa o celular”
e
mediante violência e grave ameaça, subtraiu um aparelho celular da vítima Y. O. G.
e de posse do referido objeto, empreenderam fuga.

Ato contínuo,
a ofendida registrou o boletim de ocorrência, a polícia iniciou as diligências para localizar os assaltantes, por meio do rastreamento do aparelho celular da vítima, momento em que visualizaram a última localização do aparelho, que seria a residência de Samuel.

A
materialidade
do crime de roubo majorado restou comprovada, através do Boletim de ocorrência policial de ID 26855956 - Pág. 3 e 5;

Auto de reconhecimento de pessoa (ID 8899756 - Pág. 14), no qual consta que a vítima reconheceu o acusado, como sendo quem cometeu o delito de roubo contra si; Auto de Apresentação e Apreensão (8899756 - Pág. 23), no qual consta 01 (um) aparelho celular Redmi 7, cor azul, que foi subtraído da vítima pelo acusado, e 01 (uma) bicicleta de alumínio, que fora utilizada pelo acusado no dia dos fatos, além do Auto de Entrega (8899756 - Pág. 24).

No que concerna a
autoria
, resta igualmente confirmada, através dos depoimentos judiciais, os quais apontam de forma segura e precisa, a versão contida na peça acusatória, nos seguintes termos:

vítima YASMIN OLIVEIRA GONÇALVES:
“
QUE os fatos são verdade. QUE por volta de meio dia. QUE estava saindo do trabalho e caminhando na rua. QUE estava olhando uma foto no celular que havia recebido.
QUE foi abordada por dois indivíduos em uma bicicleta. QUE um ficou na bicicleta. QUE o outro desceu
.
QUE ele lhe segurou e puxou o telefone da sua mão.
QUE evadiram-se do local.
QUE a bicicleta era uma de ferro, metal, cor de alumínio. QUE reconheceu a bicicleta na delegacia
.
QUE reconheceu o acusado na delegacia
. QUE o acusado que ficou na bicicleta aguardando. QUE o menor Samuel pegou seu celular e saiu correndo. QUE conseguiu recuperar seu celular. QUE o celular tinha rastreador. QUE levou a delegacia o rastreio.
QUE pelo que os policiais disseram o celular estava enterrado. QUE quando pegou o celular estava cheio de areia
. QUE o menor lhe pediu para passar rápido o celular.
QUE o menor lhe segurou pelas costas e puxou o celular.
QUE as características físicas do Samuel: magro, altura mediana, moreno. QUE o acusado era mais forte e encorpado que Samuel. QUE o cabelo do acusado estava mais baixo, é um pouco mais claro que Samuel. QUE a abordagem não demorou. QUE foi questão de minutos. QUE o acusado ficou na bicicleta. QUE na delegacia lhe levaram para uma sala. QUE ficou do lado de fora da sala. QUE tinham três pessoas na sala junto com o acusado. QUE estavam um ao lado do outro.
QUE tem certeza absoluta que o acusado foi autor do delito em tela, que o reconheceu na delegacia
”.

(grifei).

testemunha (policial) MARIA CRISTINA FERREIRA XIMENES:
“QUE a vítima compareceu a delegacia. QUE registrou o BO. QUE informou que estava com a localização do aparelho celular.
QUE foram até o local que estava apontando a localização. QUE era a casa de Samuel, parceiro do Kenedy.
QUE entraram a residência com autorização dos moradores.
QUE lá foram informados que o aparelho celular estava enterrado em um monte de areia no fundo do quintal. QUE se deslocaram a casa do Kenedy e avistaram a bicicleta utilizada no roubo
. QUE conduziram o Kenedy e a bicicleta até a DEPOL. QUE a vítima reconheceu o acusado como a pessoa que estava conduzindo a motocicleta. QUE a vítima reconheceu a bicicleta. QUE a casa do Kenedy fica em frente à casa do Samuel.
QUE uma pessoa não identificada havia informado que ele que teria enterrado o celular no monte de areia.
QUE o Samuel não foi localizado. QUE o menor Samuel foi qualificado na delegacia. QUE
qualificaram através dos sistemas policiais.
QUE a vítima reconheceu o Samuel por meio de foto
”
.
(grifei)

testemunha (policial) ANTÔNIO MARCOS XIMENES SOARES
: “A vítima compareceu na delegacia e registrou um B.O
. QUE a vítima informou que o celular dela estava sendo rastreado em um raio
. QUE geralmente é muito difícil de encontrar, pois não consta o local exato.
QUE se deslocaram ao local. QUE conversaram com algumas pessoas que não se identificaram as quais viram o acusado passando para o quintal e enterrando um objeto
. QUE preservaram as testemunhas, pois elas estavam com medo de represália.
QUE tem um vídeo dos policiais desenterrando o celular que estava enterrado no quintal.
QUE o Kenedy morava logo à frente de onde foi encontrado o celular. QUE ao conversar com uma senhora
visualizaram a bicicleta
. QUE perguntaram de quem seria a bicicleta. QUE responderam que era do Kenedy. QUE logo em seguida o Kenedy chegou
. QUE a bicicleta que estava no local seria semelhante com a do B.O. QUE ao chegarem na delegacia a vítima reconheceu o acusado como sendo o condutor da bicicleta
. QUE conforme informações da vítima teria um menor envolvido na ação delituosa do acusado
. QUE obtiveram êxito em qualificar o menor como sendo a pessoa que abordou ela
. QUE o Kenedy anda na companhia do menor.
QUE a vítima reconheceu o menor.
QUE em conversa informal com Kenedy ele informou que estava na companhia do menor. QUE pelas fotos o menor aparenta ser adolescente.
QUE em sede policial a vítima reconheceu a bicicleta e o acusado. QUE a bicicleta do acusado é uma bicicleta de alumínio prata. QUE a bicicleta era bem característica.”
(grifei)

testemunha DANIEL DOS SANTOS PINTO (agente da GAMASP):
“QUE é agente da GAMASP. QUE foi até a diligência na companhia do policial Ximenes. QUE a vítima chegou a delegacia e informou que teria sido roubada. QUE acompanhou.
QUE acharam o celular pelo rastreador de celular. QUE o celular estava escondido debaixo de uma areia. QUE na casa do acusado foi encontrada a bicicleta. QUE o celular estava na casa do menor Samuel. QUE a vítima reconheceu o acusado e a bicicleta
”.
(grifei)

O apelante em seu interrogatório em juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que o adolescente S.P.D.S e um indivíduo de prenome Luciano, lhe ofereceram o referido aparelho celular na cor azul, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e não o comprou por não ter nota fiscal.

Conforme se extrai dos autos a vítima foi enfática em afirmar que foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma bicicleta de metal, cor de alumínio, e na oportunidade o adolescente lhe segurou pelas costas e puxou seu aparelho celular.

Assim em que pese a negativa de autoria, por parte do apelante,
a tese de absolvição não merece prosperar, pois os elementos probatórios confirmam a ocorrência do crime de roubo.

O depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavras das vítimas não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (agentes públicos) que são uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Destaco que o depoimento dos policiais, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria colaciono julgados:

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de
roubo
majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase
inquisitiva
, corroborada pelo
depoimento
, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.

AP
0001583-81.2014.8.14.0028 – Des. Rel. Milton Nobre – Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório com relação ao crime de roubo qualificado.

MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR:

Quanto ao pedido de absolvição referente ao crime de corrupção de menores, igualmente, não prospera, primeiramente consta nos autos a qualificação completa do menor constante no Relatório Policial (ID 8899757 - Pág. 19):

“SAMUEL PINTO DOS SANTOS, RG n° 8500516

PC/PA, filho de Antônio de Jesus Santos e Sergiane Pereira Pinto, nascido em Tucuruí/PA, no dia 21/03/2003, com endereço na rua Rio de Janeiro, porto da balsa, SN, em frente ao n° 55.”

Como se extrai das provas dos autos, a participação do menor no delito, juntamente com o apelante, restou amplamente comprovada, conforme depoimentos acima transcritos.
O conjunto probatório permite afirmar que o réu estava na companhia do menor no momento da consumação do delito, afastando, assim, qualquer possiblidade de absolvição do apelante e restando impositiva a manutenção da condenação.

No mais, conforme
Súmula 500 do STJ o artigo 244-B do ECA é crime formal, ou seja, não necessita de comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando haver sua participação na autoria delitiva em conjunto com o maior, para a este ser imputado o tipo penal. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE.

1. COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

2. EVIDENCIADA A UNIÃO DE DESÍGNIOS ENTRE O APELANTE E TERCEIRA PESSOA, MENOR ADOLESCENTE, COM O FIM DE PERPETRAR O CRIME, IMPOSSÍVEL A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, RESTANDO EVIDENCIADA, IGUALMENTE, A PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

3. O DEPOIMENTO POLICIAL POSSUI O MESMO VALOR QUE QUALQUER OUTRA PROVA TESTEMUNHAL, SÓ PODENDO SER AFASTADO QUANDO HOUVER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE INTERESSE DO DEPOENTE NO RESULTADO DO PROCESSO, O QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (9230057, 9230057, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25,
publicado
em 2022-05-04)

Dessa forma, não assiste razão a defesa,
não havendo como acatar a tese de insuficiência de provas, devendo ser afastado o pleito absolutório, eis que o conjunto probatório existente nos autos demonstra a culpabilidade do apelante e a absoluta improcedência das alegações contidas nas razões recursais, devendo ser mantida a condenação quanto ao crime do artigo 244-A do ECA.

3 – PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL:

A defesa objetiva, ainda, a aplicação da detração penal

do período em que o apelante esteve em prisão preventiva

Conforme se verifica na sentença condenatória, o Juízo esclareceu o motivo de não ter sido realizada a detração:

“Deixo de realizar

a detração (CP, art. 42 e CPP, art. 387, § 2º), eis que insuficiente para alterar o regime prisional ora fixado.”

No mais,
a detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais,
in verbis
:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

[...]

III - decidir sobre:

[...]

c) detração e remição da pena.

Nesse vértice, é entendimento jurisprudencial pátrio, veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS - DETRAÇÃO PENAL (CP, ART. 42)- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - APELAÇÃO QUE MANTEVE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE AO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM SUBJETIVA (CP, ART. 59)- PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE. -
Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado
. - A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve ser feita, fundamentadamente, com estrita observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. A imposição de regime penal mais gravoso, desacompanhada de adequada e suficiente justificação, autoriza a invalidação, nesse ponto específico, da decisão penal condenatória. Precedentes.

Portanto, eventual abatimento do tempo em que o recorrente permaneceu provisoriamente segregado deverá ser operado durante a execução da pena, pelo juízo competente.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/06/2022